Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-61.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo auto para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, valor de R$ 13.140,00, referentes às despesas médicas comprovadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
4. Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o fato de que ele também sofreu lesões e prejuízos decorrentes do acidente, elemento que poderia influenciar na apuração da responsabilidade civil. Argumenta que essa circunstância indicaria a necessidade de exame mais completo da dinâmica do sinistro, inclusive quanto à possível culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Afirma que a decisão concluiu pela culpa exclusiva de forma incompleta, sem considerar todos os elementos probatórios. Requer a atribuição de efeitos infringentes, com eventual revisão da conclusão sobre a responsabilidade.
5. Em suas contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissão no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou de forma completa a controvérsia. Argumenta que os embargos refletem mero inconformismo com o resultado, buscando rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita. Defende que o fato de o embargante também ter sofrido danos não implica, por si só, culpa concorrente, sendo possível que o causador do acidente também suporte prejuízos. Ressalta que não houve indicação concreta de conduta culposa da vítima nem de prova ignorada pelo acórdão.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. No caso concreto, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia ao examinar a dinâmica do acidente, valorar o conjunto probatório e concluir que o sinistro decorreu de manobra lateral imprudente praticada pelo embargante, em violação aos arts. 28, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que ensejou sua responsabilização civil. Também consignou, de forma expressa, os fundamentos para a condenação em danos materiais, limitados às despesas médicas efetivamente comprovadas, e em danos morais, considerados a gravidade das lesões sofridas pelo embargado, o afastamento do trabalho por período superior a cento e vinte dias e as circunstâncias do evento.
10. A alegação de que o embargante também sofreu lesões e prejuízos não revela, por si só, ponto omitido apto a infirmar a conclusão adotada. Em acidentes de trânsito, é perfeitamente possível que o próprio causador do evento suporte danos físicos e materiais em decorrência da colisão, sem que isso descaracterize sua culpa. Para o reconhecimento da culpa concorrente, não basta a mera afirmação de que ambas as partes sofreram consequências do acidente, é indispensável a indicação concreta de conduta culposa da vítima que seja relevante para a produção do resultado, o que não foi demonstrado.
11. Tampouco procede a afirmação de que o acórdão deixou de analisar integralmente os elementos probatórios. O que se extrai da leitura da decisão embargada é que houve expressa valoração da prova reputada suficiente para a formação do convencimento do colegiado, o que evidencia ter havido efetivo enfrentamento do acervo probatório.
12. Note-se, ainda, que o embargante não aponta prova específica desconsiderada pelo acórdão, tampouco demonstra qual conduta objetiva do embargado seria apta a caracterizar culpa concorrente, limitando-se a sustentar, de forma abstrata, que os prejuízos por ele suportados exigiriam reavaliação ampla da dinâmica do sinistro. Tal insurgência não traduz omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma.
13. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo e tese
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".